Tribunal: STF
Processo: ARE 705177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. TV por assinatura. Ponto adicional. Cobrança. Reexame de cláusulas contratuais e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas contratuais, dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.